Tribunal: STF
Processo: RE 72999
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. COMPETÊNCIA PARA O SEU JULGAMENTO.
E DO JUIZ SINGULAR, ESTADUAL. II. O JÚRI A QUE SE REFEREM OS ARTS 12
E SEGS., DA LEI N. 1 521/51, DESAPARECEU COM O ADVENTO DO
DECRETO-LEI N. 2/66. III. A INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RHC N. 45 007, CINGIU-SE
AO ART. 3 DAQUELE DECRETO LEI, E FOI PARCIAL, LIMITADA A SANÇÃO NELA
INTRODUZIDA. IV. NÃO TEM O JULGADO EM QUESTÃO O ALCANCE DE SUSPENDER
A REFERIDA NORMA, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO (CONST., ART.
42,VII).
RECURSO PROVIDO.